Tribunal: TJSP
Processo: 1008251-35.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
Pretensão da autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo de nutricionista, ao recálculo dos adicionais temporais, para que incidam sobre os vencimentos integrais; a equiparação do salário-base da categoria e à indenização por danos morais.
Sentença que julgou

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
Pretensão da autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo de nutricionista, ao recálculo dos adicionais temporais, para que incidam sobre os vencimentos integrais; a equiparação do salário-base da categoria e à indenização por danos morais.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Insurgência da autora. Descabimento.
FUNDAMENTAÇÃO. Sentença que, a despeito das alegações da autora, foi bem fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
PROGRESSÃO POR MÉRITO/TITULAÇÃO. Autora que pugna, em sede recursal, pela inaplicabilidade da vedação da LC no 173/2020 às progressões por mérito/titulação. Impossibilidade de análise da tese. Matéria não abordada na inicial, tampouco na r. sentença. Recurso não conhecido no ponto.
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. Autora que pretende o reconhecimento de que seu salário foi pago abaixo do piso salarial estabelecido pelo Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo (SindiNutri/SP). Equiparação remuneratória vedada pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal, bem como pela Súmula Vinculante no 37. Autonomia dos entes federativos para gerir a remuneração de seus servidores por lei, sem subordinação a parâmetros fixados por entidades de classe ou conselhos profissionais. Precedentes.
BASE DE CÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS. Legislação Municipal que limita, expressamente, a incidência dos adicionais por tempo de serviço sobre o salário-base. Inteligência dos arts. 64, 107 e 109 da LCM no 16/1993. Quinquênios calculados de forma correta. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.